Tribunal: TJDFT
Processo: 0012817-42.2014.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0012817-42.2014.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) D E S P A C H O Considerando-se o julgamento dos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial n.o 729.025, INTIMEM-SE as partes acerca do retorno dos autos. Após, nova conclusão. Brasília-DF, 24 de junho de 2020 17:10:51. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator